Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-82.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021621-82.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
DR.(a).ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[DR(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), ESPOLIO DE TERCIO CARLESSO - CPF: 062.153.009-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Município de Alta Floresta contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

2. O ato impugnado consistiu em intimação para emenda da inicial, determinando a comprovação do protesto da CDA em nome do inventariante e a regularização do polo passivo do espólio, sob pena de extinção da execução fiscal.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em definir se despacho que determina a emenda à inicial da execução fiscal, para adequação do polo passivo e comprovação do protesto da CDA, possui conteúdo decisório apto a ser impugnado por agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

4. O despacho que apenas determina emenda à inicial, previsto no art. 321 do CPC, possui natureza ordinatória e não gera gravame imediato, sendo irrecorrível por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.001 do CPC.

5. O ato impugnado possui natureza ordinatória, destinado apenas a permitir o regular andamento do processo, não se confundindo com decisão interlocutória.

6. A Jurisprudência reconhece que a determinação de emenda à inicial não comporta agravo de instrumento.

7. O despacho observou as exigências do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, sem adentrar no mérito da execução fiscal, inexistindo fundamento para o provimento do agravo interno.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O despacho que determina emenda à inicial, ainda que contenha advertência de extinção do feito, não possui conteúdo decisório e não comporta agravo de instrumento.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321 e 1.001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.646.320/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 21.02.2022; TJDFT, AgInt no AI 0724365-08.2023.8.07.0000, Rel. Des. Vera Andrighi, 6ª Turma Cível, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

O agravante sustenta que a decisão do juízo de origem, ao determinar o protesto da CDA e a regularização do polo passivo sob pena de extinção da execução, tem natureza decisória e, portanto, é passível de agravo de instrumento.

Afirma que o débito não foi lançado e a CDA tampouco está em nome do inventariante, o que impossibilita o protesto do título em seu nome.

Requer o provimento do agravo interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática com a consequente concessão de efeito suspensivo à decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

Trata-se de agravo interno interposto pelo
Município de Alta Floresta
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

O ato judicial impugnado consiste em intimação para emenda à inicial, com a finalidade de adequar a execução fiscal às exigências legais e jurisprudenciais, especialmente no tocante ao protesto da CDA e à regularização da representação processual do espólio.

O pronunciamento judicial que apenas intima a parte para emendar a inicial não possui, em regra, conteúdo decisório.

Trata-se de despacho de natureza ordinatória, que visa ao regular andamento do processo, disposto no art. 321 do CPC, insuscetível de impugnação via agravo de instrumento, conforme art. 1.001 do CPC.

Os tribunais possuem firme entendimento de que os atos que determinam emenda à inicial não geram gravame imediato e, por isso, não se sujeitam a agravo de instrumento.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA MERO DESPACHO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Conforme o disposto no art. 1.001 do Código de Processo Civil de 2015, dos despachos não cabe recurso. No presente caso, é nítida a ausência de conteúdo decisório no referido despacho, tratando-se, tão somente, de ato judicial destinado a dar andamento ao processo, na forma estabelecida pelo art. 203, § 3º, do CPC/2015
. 1 .1. Não há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à ausência de cunho decisório e de prejuízo, sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária, em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ. 2. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n . 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt no AREsp: 1646320 PR 2020/0004018-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 21/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I -
O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC
. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido.”
(TJ-DF 0724365-08.2023.8.07 .0000 1836120, Relator.: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/03/2024, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 12/04/2024)

Ainda que a decisão mencione a possibilidade de extinção do processo em caso de inércia não configura decisão definitiva. Caso sobrevenha sentença de extinção, está será passível de recurso próprio, inexistindo prejuízo imediato a justificar a interposição do agravo de instrumento.

Ressalta-se que o despacho em análise apenas observou o entendimento vinculante do Tema 1184 do STF e as disposições da Resolução CNJ nº 547/2024, limitando-se a intimar o Município para comprovar o protesto da CDA em nome do inventariante e regularizar o polo passivo do espólio, sem decidir o mérito da execução fiscal.

Dessa forma, não há conteúdo decisório nem prejuízo processual imediato, razão pela qual deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025